Tribunal: TJES
Processo: 5006984-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006984-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DEISE FERREIRA CARDOSO CANDIDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006984-63.2023.8.08.0048

RECTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECDA: DEISE FERREIRA CARDOSO CANDIDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N.º 2.405/2001. SALDO QUE DEVE SER PAGO À SERVIDORA APOSENTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese da autora

Narra a autora, em síntese, que é servidora do Município de Serra, aposentada desde setembro de 2022. Afirma que exercia suas atividades na SEFA – Secretaria Municipal da Fazenda, onde recebia a gratificação de Produtividade, prevista na Lei Municipal 2.405/2001. Essa gratificação tinha um teto para o pagamento mensal individual e, em razão desse limite, os valores excedentes acumulavam-se, devendo o saldo ser pago dentro de um prazo de até 18 meses enquanto o servidor estivesse em exercício. Aduz que ao se aposentar, requereu o pagamento do saldo acumulado em questão, mas seu pedido foi negado. Portanto, pugna pela condenação do requerido ao pagamento do referido Saldo de Parcela de Produtividade Remanescente no valor R$ 25.336,65.

Em contrarrazões (ID. 12481308), pugna pela manutenção da sentença

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 12481306), o requerido sustenta que a gratificação de produtividade de dívida ativa tem natureza
pro labore faciento
e
propter laborem,
sendo devida somente enquanto o servidor estiver em efetivo exercício na Secretaria da Fazenda. Entende que uma vez extinto o vínculo com o Município, a autora não faz mais jus ao recebimento da gratificação. Afirma que o saldo remanescente só poderia ser utilizado durante o efetivo exercício na SEFA. Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 12481303), dispôs que: “
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pela Requerente DEISE FERREIRA CARDOSO CANDIDO para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade fiscal devido à mesma, no valor de R$ 25.336,65 (vinte e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), que será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir de 30 de novembro de 2021, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de

admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque, em que pese a alegação do recorrente de que a gratificação somente é devida aos servidores ativos, não há qualquer pretensão de recebimento da gratificação referente a momento posterior à aposentadoria da autora. A pretensão autoral se limita ao recebimento do saldo remanescente da gratificação que faz jus pelo bom desempenho do exercício de sua função
antes de sua aposentadoria.

Ademais, saliento que não há qualquer vedação na legislação em tela quanto ao recebimento do saldo remanescente após a aposentadoria. A própria lei, inclusive, prevê a possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos servidores aposentados
1
, o que, por si só, é suficiente para rechaçar a alegação de impossibilidade do pagamento à autora.

Assim, verifico que o pagamento da gratificação está condicionado à efetiva atuação do servidor em exercício, sendo que havendo saldo remanescente, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Mérito. Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”. II.I. Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o Recorrente. II.II. Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0002083-16.2018.8.08.0048; Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AUDITOR FISCAL - MUNICÍPIO DE SERRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A AUDITOR FISCAL APOSENTADO - VERBAS REMANESCENTES - VERBAS PAGAS PELO CONTRIBUINTE APÓS A APOSENTADORIA - TETO CONSTITUCIONAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

1 - A respeito da Gratificação Fiscal, a Lei prevê que tal gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria, passando-se a calcular o benefício pela média aritmética dos valores para ela lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a qualquer dos casos de aposentadoria.

2 - Aos Auditores Fiscais, fica assegurada a incorporação aos proventos de aposentadoria, ressalvando expressamente, em seu art. 27, que a Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios.

3 - Não merece prosperar a alegação do Município de que a verba tem natureza pro labore faciendo a inviabilizar o pagamento a auditores fiscais aposentados. Isso porque o autor pleiteou o pagamento da gratificação acumulada e a dos autos de infração por ele lavrados que vieram a ser pagos pelo contribuinte após a sua aposentadoria. Assim, ainda que o Município alegue pela impossibilidade de pagamento da gratificação ao auditor fiscal aposentado, em verdade, a própria lei prevê a incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria.

4 - Assiste razão ao autor quando requer que faça constar expressamente na sentença o direito de percebimento da gratificação de produtividade quanto aos tributos pagos pelo contribuinte, relativamente aos autos de infração por ele lavrados, após a sua aposentadoria.

5 - O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, §4º, da Lei Municipal nº 3.872/01(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035130026210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

6 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido. Remessa necessária improvida.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150125481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Desse modo, mesmo aposentada, a recorrida faz jus ao recebimento do saldo remanescente, por se tratar de direito adquirido, conforme disposição do artigo 20, §10, da Lei 2.405/2001 (com redação vigente à época dos fatos),
in verbis
:

Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa.

§ 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.

Ao tempo da aposentadoria da servidora, cabia à municipalidade, ter pago a respectiva diferença na gratificação, eis que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.

Assim, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

Nesse passo, a tese de improcedência do pedido fundada na mera alegação de que a legislação que institui a gratificação de produtividade não a prevê para os servidores inativos não merece prevalecer, tendo em vista que a razão de existir desta gratificação é o desempenho de determinadas atividades na Administração Pública Municipal, o que obviamente é impossível ao servidor aposentado. Contudo, repito, esta falta de previsão não pode ser fundamento jurídico justificador de eventual supressão ao direito adquirido daquele que, na vigência e eficácia da lei, preenchendo os requisitos por ela impostos, conquistou determinado saldo excedente a ser pago a posteriori. Assim, o pagamento do saldo remanescente é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

1
A Gratificação de Produtividade de que trata esta lei será incorporada aos proventos do beneficiário no caso de sua aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez ou morte, calculando-se o benefício pela média aritmética com base nos valores recebidos nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a ocorrência de qualquer um dos casos citados nesse artigo, resguardados o direito adquirido e a paridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)